Tribunal: TJSP
Processo: 2017979-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Interpretação restritiva – Conta bancária – Impossibilidade de reconhecimento como ferramenta ou instrumento necessário e útil ao trabalho – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Executado advogado – Conta que não é indispensável ao exercício profissional – Ausente legitimidade para defesa em nome dos clientes em nome próprio –

Ementa:
PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Interpretação restritiva – Conta bancária – Impossibilidade de reconhecimento como ferramenta ou instrumento necessário e útil ao trabalho – Execução que deve ser realizada no interesse do credor – Executado advogado – Conta que não é indispensável ao exercício profissional – Ausente legitimidade para defesa em nome dos clientes em nome próprio – Sem indicação dos valores certos abrangidos pelo bloqueio e resultado dos honorários percebidos no exercício profissional – Decisão mantida.

Agravo não provido.